Tribunal: STF
Processo: AI 515300
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA-RAZÕES AO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 288-STF. INSTÂNCIA ORDINÁRIA NÃO
ESGOTADA. SÚMULA 281-STF.
I. - Cabe ao agravante o dever de
vigilância na formação do agravo de instrumento. Súmula
288-STF.
II. - O recurso extraordinário é cabível de decisão
proferida em única ou última instância. CF, art. 102, III. Não
esgotada a via recursal ordinária, não cabe o recurso
extraordinário. Súmula 281-STF.
III. - Agravo não provido.